Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-77.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001534-77.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NEY DO REGO LIMA - CPF: 420.286.552-91 (RECORRENTE), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), JOAO ALVES RAMOS - CPF: 429.630.361-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001534-77.2019.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

NEY DO REGO LIMA

Recorrido(s):

JOAO ALVES RAMOS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em se tratando de ação declaratório de negativa de propriedade c/c obrigação de fazer inerente à transferência de veículo alienado, tem-se que o prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Todavia, em que pese a venda tenha ocorrido em 2007, o prazo fulminatório, conforme estabelece o princípio da actio nata, tem início de fluência a partir do momento em que há conhecimento da violação do direito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do CC, à pretensão consubstanciada em obrigação de fazer de transferir veículo. Segundo o principio da actio nata, o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que há conhecimento da suposta violação do direito invocado e, dessa forma, não há que se falar em ocorrência de prescrição. (TJMG - Apelação Cível 1.0408.13.001341-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 29/07/2019)

In casu, o autor teve conhecimento da violação de seu direito com a cobrança realizada pelo ente público envolvendo débitos do veículo em questão, esta datada em 2018, o que afasta a prescrição, já que o ingresso da demanda se deu já no ano seguinte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o Autor que era proprietário do veículo SANTANA QUANTUN GLS, ano 1.990, RENAVAN 125890893, de cor verde, placas JYG-6605, o qual alega ter vendido para o Recorrente em 02/02/2007.

No entanto, muito embora tenha alienado referido bem, aponta que o Recorrente deixou de proceder com a transferência junto aos órgãos estatais, sendo surpreendido com cobranças de débitos em seu nome inerentes ao mesmo.

Em sua exordial, junta o contrato de compra e venda correspondente, com a assinatura dos envolvidos com reconhecimento de firma, bem como as cobranças de dívidas sobre o veículo ainda em seu nome.

Em defesa, o Recorrente admite a compra do bem, alegando, porém que, em data futura, também o alienou a terceiro, sendo, depois, furtado, quando em posse deste, não sabendo mais de seu paradeiro.

Pois bem. Uma vez que a alienação do veículo se tornou fato incontroverso nos autos, mostra-se cogente a determinação de transferência do bem ao nome do comprador, o que, assim, tem-se por escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Saliento, eventual nova alienação do bem deve ser objeto de demanda própria, assegurando, ao suposto comprador então apontado, o direito à ampla defesa e ao contraditório, não sendo esta, portanto, capaz de elidir o fato confessado de alienação entre o Recorrido/vendedor e o Recorrente/comprador.

Por fim, as razões inerentes à impossibilidade de transferência do bem ao seu nome, frente à sua situação atual (veículo furtado), são rechaçadas pelo próprio cumprimento do decisum pelo ente estatal demandado, onde este a procedeu, conforme assim demonstrou na petição de ID 123056687.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022